Tribunal: TJDFT
Processo: 0721519-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721519-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA ALMEIDA PLACIDO DOS SANTOS AGRAVADO: MARCONI NOGUEIRA PLACIDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por NUBIA ALMEIDA PLÁCIDO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Água de Claras, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0709866-32.2018.8.07.0020), ajuizada em desfavor de MARCONI NOGUEIRA PLÁCIDO DOS SANTOS. A decisão agravada determinou que as partes deveriam requerer a liquidação do julgado, no prazo de 15 dias (ID 124322094 – dos autos da origem): “Chamo o feito à ordem. Na decisão de ID 114732731 foi facultado a alienação amigável do imóvel, bem como para as partes adquirirem a cota-parte da outra. Nota-se que a parte requerida manifestou interesse em adquirir – direito de preferência - a quota parte da requerente, divergindo quanto ao valor devido, sendo necessário a realização de perícia contábil. Fazendo uma releitura dos autos, observa-se, que no acordão de ID 101124415, constou que há necessidade de se proceder à liquidação do julgado, "a fim de que o réu possa demonstrar, mês a mês, e desde a citação nestes autos (ora fixado como termo inicial para a cobrança dos alugueis), quanto pagou mensalmente a título de financiamento do imóvel, abatendo a metade desse valor do correspondente valor mensal devido a título de ocupação do imóvel" Nesse contexto, conforme restou fixado no acordão de ID 101124415, as partes deverão requerer a liquidação do julgado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 509, § 1o, do CPC, sob pena de arquivamento do feito.” Foram opostos embargos de declaração por Nubia Almeida (ID 125849569 – dos autos da origem), os quais foram rejeitados: “Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por NUBIA ALMEIDA PLACIDO DOS SANTOS em face da decisão de ID 124322094. Afirmam que a decisão prolatada é omissa em relação a desnecessidade de avaliação do imóvel por perito, bem como seria contraditória ante a impossibilidade dos cálculos dos aluguéis, haja vista que o requerido reside no imóvel. É o relatório. Decido. De acordo com art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabe dizer que os argumentos do embargante se referem ao modo de interpretação e não a qualquer omissão. É de se ressaltar que pelas razões descritas na decisão de ID 124322094 este Juízo está atendendo a determinação proferida em segunda instância, para liquidação do julgado. Somente a título de debate jurídico, o valor do imóvel não é ponto controvertido nos autos, porquanto restou homologado o laudo de avaliação de ID 61003003 pelo valor de R$ 933.459,30, que não fora objeto de reforma pela segunda instância. Por sua vez, quanto aos valores que cabe a cada parte, está sendo motivo de divergência, haja vista que as partes não chegam a um acordo, de modo que, conforme determinado no acordão de ID 101124415, será necessário a realização de liquidação do julgado. Ressalte-se que o fato do requerido residir no imóvel não causa qualquer empecilho para realização dos cálculos, uma vez que as partes tem direitos e deveres relativos ao imóvel. Assim, não há que se falar em qualquer omissão ou contradição na decisão de ID 124322094. Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, porque tempestivos, todavia NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão vergastada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar, exclusivamente, sobre a proposta de acordo de ID 126201169. Não havendo aceite, aguarde-se o prazo de 15 dias para as partes cumprirem a decisão de ID 124322094. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos.” Nesta sede recursal a parte recorrente pede a reforma da decisão a fim de que seja determinada a alienação judicial do imóvel objeto da ação de extinção de condomínio, tendo em vista que as partes não chegaram a uma resolução amigável, não cabendo uma alienação compulsória, conforme determinado no título judicial. Sustenta que diante da divergência entre as partes não foi firmado acordo para a aquisição do imóvel e o Juízo da origem alterou o título executivo judicial determinando que ela (autora) promovesse a liquidação através de perícia contábil. Alega que esse não é o procedimento determinado no título executivo judicial, pois não é cabível a alienação compulsória, não devendo o executado ser obrigado a adquirir a quota-parte da exequente. Narra que o acordo não foi capaz de resolver o processo, motivo pelo qual deveria o magistrado da origem proceder com a extinção do condomínio realizando a alienação judicial do imóvel, objeto da demanda. Não caberia perícia contábil quando não pode se impor ao executado adjudicar o imóvel, por mais que tenha manifestado interesse na sua aquisição. Diz que o título executivo judicial possui mais de um capítulo: (i) a extinção de condomínio com alienação judicial do imóvel, saldando, posteriormente, o saldo devedor; e (ii) o pagamento dos aluguéis, com o abatimento do pagamento das prestações vencidas. Afirma que não é possível misturar as condenações, fazendo um cálculo do valor do imóvel, abatendo saldo devedor e acrescentando os aluguéis, para, daí, forçar o executado a pagar a quantia ou, simplesmente, dizer que não pretende mais dar continuidade ao seu desejo de aquisição da quota parte da exequente. Destaca que o executado sabe o valor que deve pagar para aquisição de sua quota-parte, no caso, o depósito da metade da quantia da avaliação do imóvel, acrescida de atualização monetária, conforme laudo pericial apresentado. Ressalta que após o depósito, precisa liberar a quantia da instituição financeira (saldo devedor). Com a aquisição, cessa o pagamento dos aluguéis, quando, a partir disso, poderá ser realizado o cumprimento de sentença por cálculos, considerando os aluguéis de todo esse período com o abatimento das prestações pagas. O procedimento é esse. Ou seja, não consiste em realizar uma liquidação indicando todos os valores para forçar o executado a adquirir a quota-parte da exequente, já que não cabe alienação compulsória dos direitos do imóvel. Portanto, destaca que como as partes não conseguiram chegar a um acordo sobre a alienação da quota-parte da exequente, cabe a alienação judicial do imóvel com a designação de leilão, colocando como preço inicial do imóvel o valor atualizado da avaliação do laudo pericial. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, todavia, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque não versa sobre nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente recurso. No caso em tela, a parte deseja a reforma da decisão que lhe conferiu um prazo de 15 dias para manifestar o interesse na execução do julgado, cujo pedido deveria ser formulado de acordo com o disposto nos arts. 509 e 524 do CPC. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/4/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/4/2018). Assim, com fundamento no art. 932, III e parágrafo único, combinado com os arts. 203, 1.002 e 1.015 do CPC não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 01o de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator